Tribunal: TJMT
Processo: 1002378-31.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002378-31.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGANTE), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH (EMBARGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO –MATÉRIA ENFRENTADA E DECIDIDA COM CLAREZA NO
DECISUM
COMBATIDO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Nenhum órgão judicial é obrigado a adotar as teses ou dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente, de modo que o acórdão não é omisso por ter adotado entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I – SPE LTDA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A contra o acórdão proferido por esta Corte que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, concernente à suspensão da exigibilidade do crédito de multas aplicadas pelo PROCON, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há obstáculo à aplicação analógica das hipóteses legais de suspensão do crédito tributário previstas no Código Tributário Nacional a outras espécies de débitos fiscais, uma vez que a Lei de Execuções Fiscais não as diferencia.

2. Impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação de tutela quando não restar comprovado pela postulante a verossimilhança das alegações, porquanto, nessa fase preliminar impositiva, evidencia-se a legitimidade do ato praticado pela Administração Pública/PROCON-MT.

3. O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequente inscrição do débito inadimplido em dívida ativa.

Como razão do seu inconformismo, os embargantes alegam que
“a existência do fumus boni iuris é mesmo nítida, eis que é inequívoca a fragilidade do auto de infração que se busca anular: afinal, foi aplicada de valor altíssimo, sem que exista qualquer infração à lei, sem que o consumidor tenha sofrido qualquer dano”.

Asseveram que
“se for aguardado o julgamento final deste feito, para somente então decidir se a multa é realmente devida ou não, a empresa Embargante terá o nome inscrito no cadastro de dívida ativa ou, pior, de vir a sofrer execução. Por outro lado, no atual cenário de pandemia, é impossível o depósito nos autos de quantia superior a R$ 140.000,00, visto o dever da Embargante em honrar com os pagamentos de fornecedores e colaboradores para tentar manter o negócio de “pé”, ou sangrar o caixa com quantia que ao final se figurará, no mínimo desproporcional e consequentemente reduzida”.

Aduzem que
“o procedimento administrativo está eivado de erros. Inclusive, é possível constatara ilegitimidade da Reclamada/Embargada, bem como a ocorrência de prescrição no procedimento administrativo”.

Sustentam que
“em outubro de 2017, um mês antes da decisão administrativa, entrou em vigor o Decreto Nº 1238/2017

do Estado do Mato Grosso, disciplinando quanto a dosimetria do valor da multa nos Autos de Infração lavrados no âmbito do órgão estadual de proteção e defesa do consumidor -PROCON-MT. (...) Ocorre que na decisão referenciada não há qualquer menção ao Decreto e de seus parâmetros para culminar no valor da multa. A partir do seu artigo 12 há uma série requisitos para verificação da gravidade e a partir do artigo 18 delimita a forma de realização dos cálculos.”

Afirmam que
“houve a indicação de bem imóvel para eventual garantia, entretanto, para a concessão da medida liminar ora pleiteada, não é indispensável a garantia do Juízo, visto que ausente inscrição em dívida ativa, culminando em crédito não tributário”.

Assim, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios a fim de se sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (Id. 49699618).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Após detida análise dos fundamentos do acórdão impugnado, observo que os embargantes, em verdade, buscam a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza, no
decisum
impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.

Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado, como pretendem os embargantes.

Quanto aos supostos vícios, restou consignado no acórdão

que:

“Ao contrário da fundamentação posta pelos recorrentes, o pleito almejado não merece acolhimento, eis que o indeferimento da tutela antecipada está adequadamente fundamentado pelo togado singular.

Depreende-se dos autos que a multa lavrada em desfavor dos agravantes é originária de procedimento administrativo instaurado junto ao PROCON, ato administrativo que possui presunção de legitimidade. Tratando-se de relação de consumo, não há dúvida quanto à competência do PROCON para imposição de penalidades aos fornecedores que realizem práticas abusivas, inclusive com a possibilidade de aplicação de multa, na forma como previsto no art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Por outro lado, a análise da suspensividade e nulidade ou não da multa aplicada aos agravantes é questão complexa e merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto, nessa fase processual, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória, ainda mais, se levarmos em consideração que o simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo, não tem o condão, por si só,

de impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com inscrição do débito em dívida ativa.

Outrossim, diversamente do que alegam os agravantes, as hipóteses de cabimento da almejada suspensividade da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.

Todavia, analisando detidamente os autos, não se constata qualquer comprovante do depósito integral a que alude o artigo 151, II, do CTN.

Já o inciso V do mesmo dispositivo legal autoriza a suspensividade da exigibilidade do crédito mediante tutela antecipada em ação judicial, a exemplo da anulatória, bastando, para tanto, que se convença o Julgador da relevância do direito invocado, o que, in casu, não ocorreu.

Desta forma, é fácil concluir, por essa análise superficial da questão, cabível em sede de agravo de instrumento, que o órgão de defesa do consumidor, investido de seu poder enquanto integrante da Administração Pública, agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos, não se vislumbrando a possibilidade de ser antecipada a tutela requerida com a inicial, porquanto um de seus requisitos, qual seja, a prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança de suas alegações, não se encontra presente no caso concreto.

Ressalto, ainda, a inviabilidade de incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.”

Na espécie, inexistem os vícios apontados, tendo o
decisum
embargado apreciado a matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

Por fim, não é crível a interposição do recurso de embargos de declaração para remediar possível erro de direito, isto é, contrariedade do julgado com preceitos legais, porquanto, a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.

Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Isto posto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020